Tribunal: TJSP
Processo: 2236291-20.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2236291-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes JOSÉ SEVERINO
DA SILVA e JOSÉ MARIA FRANCISCO NAQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO o pedido de habeas corpus pela perda do objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236291-20.2019.8.26.0000 -Voto no 26216
2
VOTO no 26216
HABEAS CORPUS no 2236291-20.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 5a Vara Criminal do Foro Central
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: JOSÉ SEVERINO DA SILVA
JOSÉ MARIA FRANCISCO NAQUE
Habeas Corpus com pedido liminar Furto qualificado
Pretensão de revogação da prisão preventiva ou de
substituição pelas demais cautelares
Alegação de
ausência dos requisitos que permitem a prisão preventiva,
além
de
ausência
de
fundamentação
idônea

Superveniência de sentença absolutória com expedição de
alvará de soltura Perda do objeto Writ prejudicado.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar,
em favor de JOSÉ SEVERINO DA SILVA e JOSÉ MARIA
FRANCISCO NAQUE, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca da Capital/SP, nos autos do processo n.
1524753-78.2019.8.26.0228.
Alega, em síntese, que os pacientes foram presos em
flagrante pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, e convertida a
prisão em preventiva, mas seria caso de sua revogação.
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do artigo 312 do
Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236291-20.2019.8.26.0000 -Voto no 26216
3
motivada em base empírica idônea.
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja
revogada a custódia cautelar dos pacientes. Subsidiariamente, pretende a
substituição da prisão por cautelar do art. 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 79), e prestadas informações pelo
Juízo apontado como autoridade coatora (fls. 84/85), manifestou-se a d.
Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls. 90/97).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme andamento processual e documento já juntado, o
pedido acusatório foi julgado improcedente e os pacientes foram absolvidos
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código Processo Penal, sendo
expedidos os competentes alvarás de soltura clausulados.
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado, por
superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO o
pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator